Tribunal: TJSP
Processo: 2254872-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – tutela provisória – fornecimento de fármaco – Requisitos autorizadores da medida caracterizados – Probabilidade do direito da parte autora corroborada pela prescrição médica - requisitos do Tema 106 do A. STJ aparentemente atendidos – responsabilidade solidária aplicável às demandas de prestação sanitária - recurso desprovido